Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INCLUSÃO DISTRITO FEDERAL E DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA.

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, o qual declinou de sua competência para processamento e julgamento Ação de Busca e Apreensão, em razão da presença dos entes distritais no polo passivo.

2. O conflito de competência não é o instrumento processual adequado para deliberação acerca da (i)legitimidade de parte, não permitindo a discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo Suscitado, no qual se determinou a emenda à inicial. Nesse contexto, resta tão somente ao Colegiado verificar a competência em razão da matéria e da pertinência subjetiva da lide.

3. A definição da competência está prevista no art. 2o, da Lei 11.697/2008, que alicerça a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública sobre dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e da matéria.

3.1. No caso, o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, atraindo a competência do Juizado da Fazenda Pública (art. 2o, da Lei 12.153/2009)

3.2. A competência também é definida em razão da pessoa, pelo art. 5o, II, da Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal, a qual estabelece que podem ser partes no Juizado da Fazenda Pública, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.